Tribunal: STF
Processo: ARE 1521471
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental e processual civil. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Implantação e averbação de reserva legal. Lei nº 12.651/12. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. No julgamento das ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da aplicação imediata das regras de transição dispostas na Lei nº 12.651/12.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.